Tribunal: STF
Processo: MS 39111
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



     DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mediateca-Organização para a Inclusão Social e Digital contra deliberação do Tribunal de Contas da União nos autos do TC nº 018.219/2017-9. O ato indicado como coator determinou a devolução de valores recebidos em razão do Termo de Parceria nº 13.0008.00/2006 (SIAFI 577490), firmado entre a impetrante e o Ministério de Ciência e Tecnologia, tendo por objeto a implantação de Centro de Integração Cultural e Tecnológica (CICTEC) na Biblioteca Nacional de Brasília, no valor total de R$ 781.864,00.



     A impetrante alega que prestou contas ao Ministério da Ciência e Tecnologia em 20/10/2010 e que passados mais de 5 (cinco) anos, a Coordenadoria-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Ciência e Tecnologia as aprovou parcialmente, em 29/06/2016. Narra que após instaurada a Tomada de Contas Especial por meio do Processo TC nº 018.219/2017-9, foi citada em 22/07/2019 para apresentar defesa. Defende que os Acórdãos 612/2020, 2704/2022 e 7940/2022-TCU da 1ª Câmara da Corte de Contas não reconheceram a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória.



     Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente porquanto entre 14/06/2016 e 26/07/2019 o processo administrativo no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia teria ficado completamente “inerte”. Liminarmente, pretende a suspensão dos efeitos dos Acórdãos 612/2020, 2704/2022 e 7940/2022-TCU até o julgamento definitivo deste Mandado de Segurança.



     O Tribunal de Contas da União prestou informações, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 612/2020, confirmado pelo Acórdão 2704/2022 (recurso de reconsideração) e pelo Acórdão 7940/2022 (embargos de declaração), todos proferidos pela 1ª Câmara do TCU, em autos de Tomada de Contas Especial, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora Impetrante, com imputação de débitos solidários.



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a demandar a extinção do processo, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias  à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.



    3. Dito isso,  é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.



    5. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208).



    6. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”.



    7. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”.



    8. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados  à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF.



    9. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.



    10. Nos termos da Resolução/TCU n. 344/2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos.



    11. Inocorrência do prazo trienal para a prescrição intercorrente, seja na fase interna ou externa da Tomada de Contas Especial.



    12. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    13. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante.” (doc. 61)



     A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IRREGULARIDADE DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RE 636.886 (TEMA 899). PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. LEI Nº 9.837/1999. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (doc. 69)



    É o relatório. DECIDO.



    O presente mandado de segurança, com fundamento na ocorrência de prescrição, impugna os Acórdãos 612/2020, 2704/2022 e 7940/2022, nos quais o Tribunal de Contas da União julgou as contas do impetrante irregulares, com imputação de débito solidário.



    Verifico, contudo, que o presente mandamus é manifestamente incabível, porquanto decorreram mais de 120 dias entre a data de ciência pela impetrante do ato impugnado, que ocorreu com a publicação do último acórdão no Diário Oficial da União em 02/12/2022 (doc. 63) e a data de impetração, que ocorreu em 8/4/2023, data em que restou protocolado o presente writ (doc. 54).



    Quanto ao prazo para a impetração do mandado de segurança, note-se que se cuida de prazo decadencial, que não comporta interrupção ou suspensão, estando previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, verbis: 



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que, em se tratando de ato coator do TCU no qual a parte tenha participado no âmbito do processo administrativo, o marco inicial para a contagem da decadência do mandado de segurança se dá com a publicação do acórdão. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NECESSIDADE DA ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. DA NÃO FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança, contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação. 2. O Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário ocasionou a anulação da Portaria que efetivou a transposição dos Impetrantes do regime celetista para o estatutário. Em razão desse ato, houve a perda de direitos à percepção de benefício previdenciário e parcelas remuneratórias a que mensalmente faziam jus, sem a devida comprovação da existência de hipóteses que ressalvem a incidência da decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e sem que se pudesse afirmar, sem sombra de dúvidas, tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional. 3. A instabilidade de entendimentos e o longo decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram circunstâncias excepcionais, que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, para garantir aos impetrantes a permanência no regime estatutário. 4. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados para proteger a expectativa criada nos servidores já aposentados ou que reuniram os requisitos para a aposentadoria, a despeito da existência de irregularidade no ato de transposição de regime. Precedentes. 5. O caso em tela não se enquadra nas hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, a excepcionar, nos termos da jurisprudência desta Casa, o transcurso do prazo decadencial. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33.702 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/6/2023)



    “Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/9/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.



    3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/5/2022)



    Por fim, saliento que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante, de modo que poderá, caso assim entenda, buscar a tutela jurisdicional nas vias ordinárias.



    Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma dos artigos 10, caput, da Lei 12.016/2009 e 485, I, do CPC.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente